Tribunal: TJMT
Processo: 1036529-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036529-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (ADVOGADO), ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (IMPETRANTE), DANIEL LOPES DA SILVA GADIOLA - CPF: 061.309.071-33 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JEFERSON SOUZA MORAES - CPF: 046.863.171-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALEF TRAJANO DA SILVA - CPF: 122.409.484-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa. Negativa de autoria. Prisão preventiva. Gravidade concreta dos fatos. Garantia da ordem pública. Predicados pessoais. Insuficiência das cautelares alternativas. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a vantagem de outro crime] e organização criminosa, visando a revogação da
segregação provisória ou aplicação de
“medidas cautelares diversas da prisão”
.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (
1) “
o paciente não cometeu os crimes pelo qual esta sendo investigado, uma vez que nenhum indício coloca-o na cena de um crime que sequer aconteceu”
; (2) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; (3) o paciente
“
é pai de duas crianças”
, não
“possui histórico criminal algum”
, tem endereço certo e “
trabalha num empreendimento familiar”
; (4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

A negativa de autoria constitui matéria de mérito, não podendo ser análise em sede de
habeas corpus
.

A
forma de execução e motivação do delito [tentativa de homicídio decorrente de disputa entre facções criminosas] demonstram o efetivo risco ao meio social, a justificar a segregação provisória para a garantia da ordem pública.

Os predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes os seus requisitos [CPP, art. 312], notadamente em contexto de envolvimento com organização criminosa.

O aparente envolvimento do paciente com facção criminosa [“
Comando Vermelho
”
] e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes do grupo criminoso recomendam a manutenção da custódia preventiva do paciente, razão pela qual as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para a garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I, IV e V; art. 14, II; CPP, arts. 310, II, 312 e 313; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08.08.2022; HC 183.187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.07.2020; STJ, AgRg no HC 648.875/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.03.2021; RHC 116679/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.10.2019; HC 520805/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.12.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
1036529-81.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
ARIPUANÃ

IMPETRANTE(S): DR. ALEXANDRE BARROS DE FARIA

PACIENTE(S): DANIEL LOPES DA SILVA GADIOLA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de

DANIEL LOPES DA SILVA GADIOLA
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única

da Comarca de Aripuanã, nos autos de incidente processual (PJe 1002222-31.2024.8.11.0088), que converteu o flagrante em

prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a vantagem de outro crime] e organização criminosa - art. 121, § 2°, I, IV e V c/c art. 14, II, todos do CP e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 - (ID 259863180).

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente não cometeu os crimes pelo qual esta sendo investigado, uma vez que nenhum indício coloca-o na cena de um crime que sequer aconteceu”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente
“
é pai de duas crianças”
, não
“possui histórico criminal algum”
, tem endereço certo e “
trabalha num empreendimento familiar”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas
“medidas cautelares diversas da prisão
(ID 259863174), com documentos (ID 259863177/ ID 259863186).

O pedido liminar foi indeferido (ID 260027185).

O Juízo singular prestou informações

(ID 260952153).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES PREVISTOS NOS ART. 121, § 2o, I E IV, C/C ART. 14, II, CP E ART. 2o, DA LEI 12.850/13 - INSURGÊNCIA – PRETENSÃO LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PRISÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA EXECUÇÃO DE MEMBROS DE GRUPOS RIVAIS – INDICADO COMO INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – INADEQUAÇÃO DA ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 261697795)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 8.11.2024, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“In casu, verifico que restaram devidamente preenchidos os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva previstos nos art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

[...] Inicialmente destaco que as penas privativas de liberdade máxima abstratamente cominadas pelos tipos legais incriminadores, se somadas, ultrapassam e muito o patamar de 4 (quatro) anos.

No caso em tela, nota-se que a materialidade dos delitos inicialmente imputados e os indícios da autoria estão configurados de forma suficiente, conforme se observa do boletim de ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, relatório de investigação, vídeos e dos depoimentos colhidos até o momento.

Quanto ao periculum libertatis, pelos elementos de prova produzidos nos autos, verifico que a segregação cautelar se mostra como medida necessária, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, considerando, especialmente, a gravidade da conduta do agente que possivelmente teria "dado fuga" ao seu comparsa, o qual sacou um revólver e apontou em direção à vítima.

Ressalto ainda que, em menos de 10 dias, o estabelecimento da vítima foi alvo de dois crimes, sendo que no primeiro as vítimas não foram atingidas, em que pese os disparos terem ocorrido em suas direções. Além disso, conforme relatório de investigação anexado em id. 175032457 o que teria motivado os atentados seria uma possível briga entre facções, sendo que esses conflitos se intensificaram muito nos últimos meses aqui na comarca de Aripuanã.

Outrossim, embora o acusado não tenha antecedentes criminais, entendo que a prisão preventiva é medida necessária, especialmente para contribuir com as investigações, uma vez que, ao que tudo indica, o custodiado possivelmente estaria ligado à facção criminosa que está sendo alvo de diversas investigações nesta comarca pela prática dos delitos de tráfico de drogas e homicídios, além do fato de que esse teria dado fuga a outro membro da facção, que inclusive está foragido.

[...] Deste modo, nos termos dos art. 310, inciso II, art. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do custodiado DANIEL LOPES DA SILVA GADIOLA, em prisão preventiva.”
(Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa, juíza de Direito – ID 259863180)

Em 10.1.2025, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente e Walef Trajano da Silva por
tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a vantagem de outro crime] e organização criminosa - art. 121, § 2°, I, IV e V c/c art. 14, II, todos do CP e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 – (PJE no 1002222-31.2024.8.11.0088).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, de acordo com orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída dos indicativos de seu envolvimento em tentativa de homicídio motivada por disputas entre facções criminosas, o qual teria sido responsável por auxiliar a fuga do codenunciado do local do crime.

A forma de execução e motivação do delito [tentativa de homicídio decorrente de disputa entre facções criminosas] demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a segregação provisória para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“
O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar
.” (TJMT, HC N.U 1007776-85.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.6.2022)

Logo, a decisão constritiva mostra-se suficientemente motivada.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022),
notadamente quando há aparente envolvimento em organização criminosa.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”.

No tocante às medidas cautelares alternativas, observa-se que o paciente e o codenunciado seriam integrantes da facção criminosa do “Comando Vermelho” e, no dia 4.11.2024, teriam tentado
“matar um traficante da Vila Operária, mas atingiram o portão de sua residência [...] e outra pessoa na região do braço. Já no dia 07 de novembro, a tentativa de homicídio ocorreu na oficina mecânica de JÉFERSON SOUZA MORAES”
, sendo a “
segunda tentativa de homicídio que ocorre em sua empresa
”, consoante Relatório no 2024.7.134500, subscrito pelo Delegado de Polícia [Jean Andrade Araújo], constante da Ação Penal no 1002222-31.2024.8.11.0088.

Com efeito, o aparente envolvimento do paciente com facção criminosa [“
Comando Vermelho
”
] e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes do grupo criminoso recomendam a manutenção da custódia preventiva do paciente (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020).

Assim sendo, as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025